Tribunal: TJES
Processo: 5002546-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUZIA JAQUES BUZATTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002546-48.2023.8.08.0030

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A

Recorrida: LUZIA JAQUES BUZATTO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE NEGOCIOU DÍVIDA COM A REQUERIDA, PAGANDO A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO, CONTUDO, A REQUERIDA CANCELOU, DE FORMA UNILATERAL, O ACORDO REALIZADO, ENVIANDO NOVO BOLETO, COM VALOR SUPERIOR AO QUE CONSTA DO ACORDO, MESMO ESTANDO QUITADO O VALOR DO PRIMEIRO ACORDO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA QUE A PARTE AUTORA REALIZOU UM ACORDO E, POSTERIORMENTE, FEZ NOVA RENEGOCIAÇÃO, PAGANDO VALOR ABAIXO DO QUE FOI NEGOCIADO, SENDO CERTO QUE, DO VALOR QUITADO, ESTE FOI ABATIDO DO TOTAL DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a cumprir o acordo proposto pela parte autora, na inicial, no prazo de dez dias, corridos, enviando as faturas com o referido parcelamento, sem cobranças de encargos e juros, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), por fatura enviada, sem o cumprimento da obrigação e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação do nome da parte autora, por conta da dívida objeto da presente demanda. CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES), desde a presente data. Custas e honorários indevidos”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA ATACADA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM RELAÇÃO À NUBANK. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS A RECORRENTE, TANTO NA CONTESTAÇÃO COMO NO RECURSO, RESSALTA APENAS QUE É LEGÍTIMA A SEGUNDA RENEGOCIAÇÃO DO ACORDO, POIS FRUTO DE SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA RECORRIDA ATRAVÉS DE
SMARTHPHONE
AUTORIZADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR A LEGALIDADE, OU NÃO, DA SEGUNDA RENEGOCIAÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA/RECORRENTE, ALTERANDO AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO OBJETO DA LIDE, POR FORÇA DE SUPOSTO REQUERIMENTO DE NOVO RENEGOCIAÇÃO SOLICITADA PELA PARTE AUTORA JUNTO À NUBANK. POIS BEM. DO CONTEXTO FÁTICO É POSSÍVEL APURAR QUE O PRIMEIRO PARCELAMENTO PROPOSTO PELA
FINTECH
REQUERIDA FOI ACEITO PELA PARTE AUTORA, QUE EFETUOU O REGULAR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO, A TÍTULO DE ENTRADA. CONTUDO, DE FORMA UNILATERAL, E EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 30 DO CDC, A REQUERIDA DECIDIU NÃO DAR CUMPRIMENTO AO PARCELAMENTO PACTUADO COM A REQUERENTE. DIGO ISSO, POIS, NÃO HÁ NENHUMA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUANTO A RECORRIDA TER PACTUADO A RENEGOCIAÇÃO INDICADA DE DÍVIDA, DEIXANDO A RÉ DE APRESENTAR COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE A AUTORA SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJURGADO. NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO POR ESTA TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. LOGO, SE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU EFICAZMENTE QUE TENHA PACTUADO A RENEGOCIAÇÃO DE SUPOSTO SALDO DEVEDOR COM A RECORRIDA, A COBRANÇA EM RELAÇÃO A ESTE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO SOBEJA-SE INDEVIDA. DESSARTE, À VISTA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA QUE DEVEM REGER AS RELAÇÕES DE CONSUMO, NÃO PODERIA A DEMANDADA, UNILATERALMENTE, CANCELAR E ALTERAR AS CONDIÇÕES DO PRIMEIRO ACORDO (NÚMERO E VALOR DE PARCELAS) SEM QUALQUER ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
ALUSIVO AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRENTE, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.